Tribunal: TJSP
Processo: 0001419-60.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1-) Houve interposição de Recurso Especial, de no 1853664/SP (2019/0374623-4), sendo conhecido parcialmente, com provimento para "determinar que o Tribunal de origem proceda a uma nova dosimetria das penas, adotando e fundamentando de forma idônea a escolha do patamar de redução da pena, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006", com prejuízo do pedido relativo ao abrandamento do regime

Ementa:
1-) Houve interposição de Recurso Especial, de no 1853664/SP (2019/0374623-4), sendo conhecido parcialmente, com provimento para "determinar que o Tribunal de origem proceda a uma nova dosimetria das penas, adotando e fundamentando de forma idônea a escolha do patamar de redução da pena, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006", com prejuízo do pedido relativo ao abrandamento do regime prisional (fls. 357/366, esta última folha especificamente), decisão da lavra de Sua Excelência, Rel. Min. Sebstião Reis Júnior.
2-) A materialidade delitiva, a autoria, o regime inicial fechado e a não substituição da pena corporal por restritiva de direitos, estão, por ora, incontroversos.
3-) Passa-se à realização a dosagem determinada no V. Acórdão, relembrando o que se fez na primeira e segunda etapas, mas retificando-se a terceira.
Na primeira fase, a quantidade expressiva de droga (5.000 invólucros plásticos com cocaína; 5.000 unidades plásticas com cocaína; 5.000 unidades plásticas com cacaína; 5.000 outras formas de acondicionamento de cacaína; 5.000 unidades plásticas com cocaína; 5.000 outras formas de acondicionamento de cocaína e 5 tijolos de cocaína fls. 12/14), denota não apenas maior periculosidade como também envolvimento com práticas criminosas orquestradas. O delito revelou-se com consequências gravosas que os tráficos comumente julgados (fls. 165 da r. sentença), logo, a pena foi acrescida de 1/5, de maneira proporcional e razoável, acrescente-se, sem exagero e em conformidade com a situação concreta do apelante, tendo-se seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, a quantidade exagerada de drogas e variedade não permite a redução máxima, de 2/3. Sua ação foi flagrada por policiais da ROCAM, que viram ele se evadir, "em disparada", além da farta quantidade de droga, tinha dinheiro, que não é usual, R$ 2.000,00. Ele dedicava-se à atividade ilícita, tráfico, pelas drogas existentes, dinheiro encontrado e atitude quando viu a polícia. Não existe critério para diminuir ou afastar a causa de diminuição. Dessa forma, em razão de alguns dos precedentes, a melhor fração para diminuição é de 1/6, tendo-se a pena final de cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, pela ausência de outras causas que diminuam a pena e de aumento.
4-) Mantém-se a prisão, porque o crime é equiparado a hediondo, pela quantidade e tipo de drogas tem efeitos danosos para a sociedade e para cada um individualmente, denotando personalidade perigosa, com desejo de lucro fácil, para manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001419-60.2018.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante THIAGO
PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao
recurso para redimensionar a pena para cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-
multa, no mais, mantido o V. Acórdão da 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, com determinação, nos termos do voto do E. Relator, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS (Presidente)
e FARTO SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001419-60.2018.8.26.0540 -Voto no 3050
2
VOTO No 3050
Apelação Criminal no 0001419-60.2018.8.26.0540
Comarca: 3a Vara Criminal de Santo André
Juíza de Direito: doutora Ana Paula Achoa Mezher
Apelante: Thiago Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Houve interposição de Recurso Especial, de no 1853664/SP (2019/0374623-4), sendo
conhecido parcialmente, com provimento para "determinar que o Tribunal de origem proceda a
uma nova dosimetria das penas, adotando e fundamentando de forma idônea a escolha do patamar
de redução da pena, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006", com prejuízo do pedido
relativo ao abrandamento do regime prisional (fls. 357/366, esta última folha especificamente),
decisão da lavra de Sua Excelência, Rel. Min. Sebstião Reis Júnior.
2-) A materialidade delitiva, a autoria, o regime inicial fechado e a não substituição da
pena corporal por restritiva de direitos, estão, por ora, incontroversos.
3-) Passa-se à realização a dosagem determinada no V. Acórdão, relembrando o que
se fez na primeira e segunda etapas, mas retificando-se a terceira.
Na primeira fase, a quantidade expressiva de droga (5.000 invólucros plásticos com
cocaína; 5.000 unidades plásticas com cocaína; 5.000 unidades plásticas com cacaína; 5.000 outras
formas de acondicionamento de cacaína; 5.000 unidades plásticas com cocaína; 5.000 outras formas
de acondicionamento de cocaína e 5 tijolos de cocaína fls. 12/14), denota não apenas maior
periculosidade como também envolvimento com práticas criminosas orquestradas. O delito revelou-
se com consequências gravosas que os tráficos comumente julgados (fls. 165 da r. sentença), logo, a
pena foi acrescida de 1/5, de maneira proporcional e razoável, acrescente-se, sem exagero e em
conformidade com a situação concreta do apelante, tendo-se seis (6) anos de reclusão e seiscentos
(600) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, a quantidade
exagerada de drogas e variedade não permite a redução máxima, de 2/3. Sua ação foi flagrada por
policiais da ROCAM, que viram ele se evadir, "em disparada", além da farta quantidade de droga,
tinha dinheiro, que não é usual, R$ 2.000,00. Ele dedicava-se à atividade ilícita, tráfico, pelas drogas
existentes, dinheiro encontrado e atitude quando viu a polícia. Não existe critério para diminuir ou
afastar a causa de diminuição. Dessa forma, em razão de alguns dos precedentes, a melhor fração
para diminuição é de 1/6, tendo-se a pena final de cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-
multa, pela ausência de outras causas que diminuam a pena e de aumento.
4-) Mantém-se a prisão, porque o crime é equiparado a hediondo, pela quantidade e
tipo de drogas tem efeitos danosos para a sociedade e para cada um individualmente, denotando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001419-60.2018.8.26.0540 -Voto no 3050
3
personalidade perigosa, com desejo de lucro fácil, para manutenção da ordem pública e da
aplicação da lei penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 288
Nesta Corte Estadual, por V. Acórdão de fls. 286/299, manteve-se a r. sentença de
primeiro grau, condenando-se o então apelante à pena de seis (6) anos de reclusão, regime
inicial fechado, e pagamento de seiscentos (600) dias-multa, por incurso no art. 33, "caput", da
Lei no 11.343/2006, na ocasião, ele estava com 30.000 invólucros plásticos com 25.050 gramas
de cocaína e 5 invólucros plásticos tendo 3.990 gramas de cocaína, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Houve interposição de Recurso Especial, de no 1853664/SP (2019/0374623-4),
sendo conhecido parcialmente, com provimento para "determinar que o Tribunal de origem
proceda a uma nova dosimetria das penas, adotando e fundamentando de forma idônea a
escolha do patamar de redução da pena, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006", com
prejuízo do pedido relativo ao abrandamento do regime prisional (fls. 357/366, esta última
folha especificamente), decisão da lavra de Sua Excelência, Rel. Min. Sebstião Reis Júnior.
II - Fundamentação
A materialidade delitiva, a autoria, o regime inicial fechado e a não substituição da
pena corporal por restritiva de direitos, estão, por ora, incontroversos.
Passa-se à realização a dosagem determinada no V. Acórdão, relembrando o
que se fez na primeira e segunda etapas, mas retificando-se a terceira.
Na primeira fase, a quantidade expressiva de droga (5.000 invólucros plásticos
com cocaína; 5.000 unidades plásticas com cocaína; 5.000 unidades plásticas com cacaína;
5.000 outras formas de acondicionamento de cacaína; 5.000 unidades plásticas com cocaína;
5.000 outras formas de acondicionamento de cocaína e 5 tijolos de cocaína fls. 12/14), denota
não apenas maior periculosidade como também envolvimento com práticas criminosas
orquestradas. O delito revelou-se com consequências gravosas que os tráficos comumente
julgados (fls. 165 da r. sentença), logo, a pena foi acrescida de 1/5, de maneira proporcional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001419-60.2018.8.26.0540 -Voto no 3050
4
razoável, acrescente-se, sem exagero e em conformidade com a situação concreta do apelante,
tendo-se seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa.
Ao contrário do que se sustenta, a natureza altamente deletéria de parte dos
entorpecentes apreendidos e, em consequência, a intensidade da lesão à saúde pública,
constituem critérios idôneos para a exasperação das penas, nos termos do art. 42 da Lei no
11.343/2006 (Habeas Corpus no 313796/SP - 6a Turma do STJ - Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro (1182) -, J. 13.3.2018).
No caso de tráfico, de acordo com a Lei 11.343/2006, art. 42, a quantidade legal,
cabendo a atuação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça apenas quando demonstrada
flagrante ilegalidade no quantum aplicado (HC 502098/SP - T5 Quinta Turma - Rel. Min.
Ribeiro Dantas - J. 30.5.2019 - Dje 4.6.2019). No mesmo sentido: HC 479977/SP – T5 - Quinta
Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - J. 14.5.2019 - DJe 23.5.2019 e HC
489860/RJ – T5 - Quinta Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. 23.4.2019 - DJe 30.4.2019. Por
fim, "há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína e do "crack" em relação a outras
substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários,
a dependência psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as
consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e tráfico de tais entorpecentes."
(Habeas Corpus 179.086/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 5.4.2011).
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, a quantidade exagerada de drogas e variedade não permite a
redução máxima, de 2/3, conforme já asseverado ("No caso, a fundamentação apresentada pelas
instâncias ordinárias está de acordo com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como
com a jurisprudência desta Corte, a qual possui o entendimento de que a quantidade e a
natureza das drogas podem justificar a aplicação do § 4o em fração inferior a 2/3. Na hipótese,
foram apreendidas 45 porções de cocaína (50 g), tendo a Corte estadual, inclusive, ressaltado
que, considerando as circunstâncias do delito, a minorante sequer deveria ter sido aplicada, não
alterando a sentença nesse ponto tão somente pela falta de recurso da acusação" – HC
584047/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – J. 23.6.2020 – DJe
30.6.2020). Grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001419-60.2018.8.26.0540 -Voto no 3050
5
Sua ação foi flagrada por policiais a ROCAM, que viram ele se evadir, "em
disparada", além da farta quantidade de droga, tinha dinheiro, que não é usual, R$ 2.000,00.
Em outro momento, decidiu-se "5. É assente que cabe ao aplicador da lei, em
instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas
suficientes a embasar a aplicação da pena base e das causas de aumento ou de diminuição da
sanção, bem como as respectivas frações, porquanto é vedado na via eleita o reexame de fatos e
provas. Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 860.761/SP, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 12/5/2016)" (AgRg no REsp 1850353/SP – T6 - Sexta Turma – Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior – J. 23.6.2020 – DJe 1.7.2020).
Ele dedicava-se à atividade ilícita, tráfico, pelas drogas existentes, dinheiro
encontrado e atitude quando viu a polícia.
Veja-se "2. Esta Corte tem decidido que a quantidade e a natureza da droga,
aliadas às circunstâncias em que cometido o tráfico, podem evidenciar a dedicação a atividades
criminosas (....)" (AgRg no AREsp 166943/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik – J. 23.6.2020 – DJe 29.6.2020).
Não existe critério para diminuir ou afasta a causa de diminuição, portanto "2. Na
falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução do tráfico privilegiado
- de um sexto até dois terços -, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a natureza e a
quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem
ser utilizadas para definir tal índice ou, até mesmo, para afastar a incidência da minorante
quando evidenciarem a habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes (AgRg no REsp
1.644.417/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017,
DJe 29/03/2017; AgRg no AREsp 857.658/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016). 3. No caso, o Tribunal de origem
reformou em parte a sentença condenatória, para aplicar a causa de diminuição de pena,
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo. Entretanto, impõe-se
a aplicação da minorante no índice de 1/5, como posto na sentença, uma vez que a expressiva
quantidade de droga apreendida (465 g de maconha), de fato, autoriza a adoção de índice
menor de redução, dada a maior reprovabilidade da conduta delitiva. Precedentes. 4. "A
apreensão de grande quantidade de drogas - 3 kg de cocaína, 58 g de 'crack' e 15 g de maconha -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001419-60.2018.8.26.0540 -Voto no 3050
6
, fato reconhecido na origem, deve ser valorado como indicativo da dedicação do agente à
atividade criminosa, sem que isso implique em reexame de provas, mas tão somente em
revaloração delas, o que pode ser feito no âmbito do recurso especial sem ofensa ao disposto na
Súmula n. 7 desta Corte Superior" (AgRg no REsp 1724649/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018, grifou-se)" (AgRg
no AREsp 1627451/GO – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 23.6.2020 – DJe
29.6.2020)". Grifei.
Dessa forma, em razão de alguns dos precedentes destacados, a melhor fração para
diminuição é de 1/6, tendo-se a pena final de cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-
multa, pela ausência de outras causas que diminuam a pena e de aumento.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do recurso para redimensionar a
pena para cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, no mais, mantido o V.
Acórdão da 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Mantém-se a prisão, porque o crime é equiparado a hediondo, pela quantidade e
tipo de drogas tem efeitos danosos para a sociedade e para cada um individualmente, denotando
personalidade perigosa, com desejo de lucro fácil, para manutenção da ordem pública e da
aplicação da lei penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.